Tribunal: TJMT
Processo: 0043622-04.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Visto.
O recurso de apelação interposto pela ré/apelante, ora embargante, foi julgado na sessão do dia 07/04/2021 (id. 82615481).
Assim, como o Recurso de Embargos de Declaração pendente tratava apenas da ausência do julgamento dessa apelação (id. 80711466), não subsiste, por óbvio, o objeto recursal.
Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração.
Retifique-se o necessário.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.